Tribunal: TJES
Processo: 5000406-39.2025.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000406-39.2025.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LINDAURA VENANCIO GOMES
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5000406-39.2025.8.08.0008

RECURSO INOMINADO

JUÍZO DE ORIGEM: BARRA DE SÃO FRANCISCO - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

RECORRENTE: LINDAURA VENANCIO GOMES

RECORRIDO/A: BANCO PAN S.A.

JUÍZA RELATORA: INÊS VELLO CPRRÊA

RESUMO
: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – AUTORA QUE FORNECEU DADOS PESSOAIS A TERCEIRO APÓS CONTATO TELEFÔNICO – VALOR CREDITADO E UTILIZADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICAÇÃO DO CDC – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – EXCLUDENTE DO ART. 14, §3º, II, DO CDC – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479 DO STJ – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

PROJETO DE VOTO

1. Admissibilidade:

O recurso interposto é cabível e tempestivo, conforme certidão de id 17271782. Defiro a justiça gratuita pleiteada, na forma dos artigos 98 e seguintes do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

2. Caso em exame:

A autora moveu ação alegando que em março de 2022 recebeu ligação de terceiro desconhecido informando que teria valores a receber. Acreditando nas informações recebidas, passou seus dados para esse suposto atendente e recebeu valores em sua conta que acreditou serem referentes a restituição de imposto de renda. Relata que, alguns dias depois, ao contatar o banco, descobriu que havia sido realizado um empréstimo consignado em seu benefício previdenciário. Pretendeu a declaração de nulidade do contrato e indenização por danos materiais e morais.

A sentença de id 17271776 julgou a ação improcedente, por considerar presente a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3º, II, do CDC.

A parte requerente interpôs recurso no id 17271778 pretendendo a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas no id 17271784.

É o breve relatório. Decido.

3. Razões de decidir:

Após compulsar os autos, percebo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos. O que faço na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Destaco que a relação jurídica em apreço é de natureza consumerista, posto que as partes se amoldam às figuras de consumidor e fornecedor na forma do art. 2º e art. 3º do CDC. Além disso, de acordo com a súmula 297 do STJ: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”. Nesse passo, competiria à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC e art. 373, II, do CPC. Aplica-se à hipótese, ainda, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1061, segundo o qual, impugnada a autenticidade da contratação, incumbe à instituição financeira demonstrar sua regularidade, inclusive quando realizada por meio eletrônico.

Todavia, ainda que se trate de relação de consumo, a própria narrativa autoral afasta a tese de falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira. Segundo suas alegações, a autora recebeu ligação de terceiro e, voluntariamente, passou dados sensíveis para essa pessoa, deixando de agir com a cautela mínima esperada de qualquer pessoa.

Ademais, em todas as suas manifestações escritas nestes autos, a parte confessa que utilizou o valor recebido. Ainda que alegue que só utilizou o valor por acreditar se tratar de reembolso de IRPF, fato é que o valor foi sacado e utilizado e, somente três anos após a situação, a consumidora veio a Juízo postular pela nulidade do contrato e restituição de valores.

Nesse panorama, concluo que os fundamentos da sentença combatida estão em total consonância com o contexto processual. Estando presente a culpa exclusiva da vítima (que agiu com falta de cautela) e de terceiro (que se aproveitou desse descuido), não se pode falar em responsabilização da instituição financeira, afastando-se a incidência da súmula n. 479 do STJ.

Não existem, portanto, motivos para reforma da sentença, que analisou adequadamente os fatos e aplicou corretamente o Direito ao caso concreto.

4. Dispositivo:

Ante todo o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo inalterada a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 c/c art. 85, §2º, do CPC, condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade, por força do §3º do art. 98 do CPC.

Submeto à apreciação da MM. Juíza de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 028/2015 do E. TJES, com suas alterações.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA
Juíza de Direito - Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)